Tribunal: TJDFT
Processo: 0738939-90.2024.8.07.0003
Órgão julgador: MARGARETH CRISTINA BECKER
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-10-06
Data de publicação: 2025-10-16

Ementa:
Ementa: CONSUMIDOR. RECURSO INOMINADO. TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BANCÁRIAS DO MESMO TITULAR. INEXISTÊNCIA DE FALHA NO SISTEMA DE SEGURANÇA DO BANCO. RECURSO PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Recurso inominado interposto pela instituição financeira, em face da sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados na inicial para, declarando a nulidade das transações financeiras impugnadas, condenar a ré a devolver ao autor o valor de R$2.114,00.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. As questões em discussão: (i) necessidade de prova pericial; (ii) falha na prestação dos serviços bancários ou culpa exclusiva da usuária e/ou de terceiro pelo ocorrido; (iii) nulidade da transação financeira realizada à revelia do autor; e (iv) direito do autor à restituição da quantia paga.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Preliminar de incompetência. O deslinde da causa não exige a produção de prova pericial e, inexistindo complexidade técnica ou fática, não é o caso de afastamento da competência do Juizado Especial Cível para o processo e julgamento. As provas documentais produzidas se mostram aptas ao convencimento do juiz, destinatário da prova. Preliminar rejeitada.
4. A relação é de consumo e as instituições bancárias respondem objetivamente pelos danos causados por vício na prestação de serviços, ressalvada a culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro (art. 14, § 3o, II, do CDC). Nos termos da Súmula 479 do STJ, as instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias.
5. Segundo as provas produzidas, em 07/08/2024 foram realizadas duas transferências da conta bancária do autor (R$1.000,00 cada uma), administrada pelo Banco Santander, para a sua conta bancária 1016568126, agência 0001, administrada pelo Banco PIC PAY (ID 75751307 - Pág. 2). Posteriormente, desta última conta bancária do autor, foram feitas transferência, via PIX, de R$886,00 e R$1.000,00, em benefício de terceiro.
6. É fato inconteste que ambas as contas bancárias são de titularidade do autor, vinculadas ao mesmo CPF, indicando o contexto probatório que as transferências entre as contas bancárias ocorriam com habitualidade (ID 75753690 - Pág. 6, 75753691 e 75753699 - Pág. 6). Aliás, a titularidade da conta bancária administrada pelo Banco PIC PAY foi assumida pelo autor nos processos ajuizados em desfavor da instituição financeira (no 0724034-80.2024.8.07.0003 e no 0723976-43.2025.8.07.0003).
7. Outrossim, as transferências entre contas bancárias do mesmo titular, vinculadas ao mesmo CPF, não são consideradas transações financeiras de risco, a justificar o acionamento do sistema de segurança da instituição financeira ou evidenciar a quebra de perfil do correntista. Por outro lado, o autor não exibiu nenhum elemento concreto de que os valores foram transferidos em benefício do terceiro indicado na inicial.
8. Por conseguinte, não demonstrada falha no dever de segurança no sistema bancário, e tampouco indícios da sequência coordenada de atos ilícitos praticados por terceiros estelionatários, carece de amparo legal a pretensão indenizatória deduzida.
IV. DISPOSITIVO
9. Recurso provido para julgar improcedentes os pedidos do autor.
10. Nos termos do art. 55 da Lei no 9.099/95, sem condenação em custas e honorários advocatícios, ante a ausência de recorrente vencido.
11. Com fundamento na Lei Distrital no 7.157/22 e no Decreto Distrital no 43.821/2022, o juízo de origem nomeou advogado dativo ao autor para fins de apresentação de contrarrazões. Assim, em face dos critérios legais definidos, arbitro os honorários do advogado dativo do autor em R$500,00 (quinhentos reais). A emissão da certidão relativa aos honorários (artigo 23 do Decreto no 43.821/2022) deve ser expedida pela instância de origem, após o trânsito em julgado e respectiva baixa dos autos.
12. Súmula de julgamento servindo de acórdão, na forma do artigo 46 da Lei no 9.099/95.
_________
Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 373, II; CDC, art. 14, § 3o, II.
Jurisprudência relevante citada: n.a.